Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-85.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO (R$ 2.000,00) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. Preliminar. Inépcia da petição inicial. A petição inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda e contém todos os requisitos para o seu regular processamento. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar. Ausência de interesse de agir. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada.

3. Legislação aplicável. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990, em que há inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, ante a sua vulnerabilidade.

4. Provas. O recorrente não trouxe qualquer prova da dívida contestada pelo recorrido, em especial o suposto contrato firmado, a correspondência eletrônica, ou mesmo a gravação do serviço de atendimento ao cliente, de forma a comprovar a contratação de seus serviços; o “print” da tela de computador constante da peça de defesa não é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica material, notadamente porque traz a informação de que o serviço foi solicitado em cidade diversa do domicílio da consumidora; a despeito da alegação da ré de terem sido liquidadas algumas faturas, não existem provas de que as quitações teriam sido feitas pela autora; o pagamento de algumas faturas referentes ao contrato de telefonia não é indício suficiente para comprovar a relação jurídica entre consumidor e empresa prestadora de serviços e, por conseguinte, afastar possível fraude.

5. Inscrição indevida. A inscrição ou a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

6. “Quantum”. A fixação do valor a título de compensação por dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor; ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado por sentença se amolda ao conceito de justa reparação.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.